Tribunal: TJDFT
Processo: 0718355-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718355-45.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVON ZENJI IIZUKA AGRAVADO: CLAUDIO DA SILVA BRAGA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu os requerimentos de suspensão dos cartões de crédito, da carteira nacional de habilitação e apreensão do passaporte do agravado. Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, 16 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator